Tribunal: TJSP
Processo: 2031894-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra parcela da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família – Não demonstrado que o bem penhorado é o único de titularidade do executado – Constrição mantida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2031894-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALAZZO FIRENZE, é
agravado JOÃO FLÁVIO BARILI ALVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031894-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Condomínio Edifício Palazzo Firenze
Agravado: João Flávio Barili Alves
Interessados: Oxy Participações e Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e outra
VOTO 23.385
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra
parcela da decisão que reconheceu a impenhorabilidade
do imóvel constrito por se tratar de bem de família
Não demonstrado que o bem penhorado é o único de
titularidade do executado
Constrição mantida

Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALAZZO FIRENZA nos autos da ação de
cobrança de condomínio, em fase de cumprimento de sentença, que
move em face de JOÃO FLÁVIO BARILI ALVES, contra parcela da
decisão do MM. Juiz a quo que reconheceu a impenhorabilidade do
imóvel descrito na matrícula 45.609 do 18o CRI de São Paulo,
caracterizado como bem de família.
Aduz o agravante, em síntese, que por força da juntada da
declaração de imposto de renda do agravado, verificou-se a existência
de diversos bens móveis e imóveis, concluindo-se que o devedor vem
se esquivando do pagamento.
Alega que apresentado o débito de R$ 3.364.749,55, foi
deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula 45.609, concretizada às
fls. 2.554. Houve a insurgência do agravado, que restou acolhida para
reconhecer que a constrição recaiu sobre bem de família.
Discorda da solução adotada, porque o agravado possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos outros imóveis; o agravado não foi localizado pelo oficial de
justiça no imóvel penhorado, conforme fls. 382, por isso a citação
ocorreu em Minas Gerais (fls. 409/411), o que motivou o cancelamento
da penhora do respectivo imóvel (fls. 2150/2154). Diante destas
circunstâncias, entende indubitável que o imóvel localizado em São
Paulo é passível de penhora.
Ressalva que, de acordo com a ficha cadastral da JUCESP, o
endereço da sede da empresa DATAMED CONSULTORIA LTDA.
consta como sendo à Rua João Della Manna, 503, ao passo que o réu
reside na rua Bertioga, 529 Bosque da Saúde/SP; consta ainda em
ação de inventário que o agravado reside à rua Dr. Brasílio Machado,
252, apto. 21, Sta. Cecília, nesta capital.
Por outro lado, o agravado alegar residir à Rua João Della
Manna, 503, há 40 anos, mas a imagem obtida pelo Google Street View
apresenta um terreno vazio, sendo que em outra ação o endereço não
foi localizado.
Acrescenta que o agravado não comprovou a efetiva
residência no local e se de fato mora no imóvel, poderia ter nomeado
outros bens à penhora.
Cita jurisprudência e explica que o valor da avaliação do
apartamento no 73 é insuficiente para saldar a dívida, de modo que
eventual hasta pública positiva restará a execução de crédito
remanescente.
Requer a manutenção da penhora sobre o imóvel mat. no
45.609 do 18o CRI de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem pedido liminar, veio contraminuta e documentos (fls.
545/653).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais da
unidade 73 do condomínio autor, de titularidade do réu, para satisfação
do débito de R$ 74.433,00 (outubro/2006), além das prestações
vincendas.
Em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a
penhora sobre o imóvel de matrícula 45.609 junto ao 18o CRI de São
Paulo/SP. O executado impugnou o ato, sendo acolhida a tese de
impenhorabilidade pelo magistrado. Daí o inconformismo.
O recurso comporta provimento.
Cumpre observar que a ação tramita desde 2006 e até o
momento o condomínio autor não obteve êxito em satisfazer seu crédito,
embora judicialmente reconhecido.
Não assiste razão ao agravante alegar que o imóvel em
discussão trata-se de terreno vazio, porque a alegação foi rechaçada na
decisão agravada, com base em certidão do oficial de justiça, que
localizou o imóvel, apesar da numeração fora de ordem no logradouro.
Ademais, o documento de fls. 163, referente ao IPTU de
2016, aponta área construída, caindo por terra a alegação de que se
trata de lote vazio.
Por outro lado, o reconhecimento de impenhorabilidade do
bem de família não prospera.
É de saber que a Lei no 8.009/90, em seu artigo 3o, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à impenhorabilidade do bem de família:
“Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza”.
Ao que se colhe das peças trazidas no agravo, algumas das
quase 3 mil folhas que formam o processo físico e pelo que se pode
depreender da decisão agravada, há pelo menos três imóveis de
titularidade do agravado: o de matrícula 45.609 do 18o CRI de São
Paulo, em que o devedor alega residir (Rua João Della Manna, 503); o
apartamento gerador da dívida (em fase de praceamento) e um outro
cuja penhora o exequente requereu a desistência, presumindo ser a
residência do executado, localizado em Minas Gerais (matrícula 3259 do
CRI de Brasília de Minas).
Ocorre que, no decorrer da ação, também houve a intimação
do executado para indicar a existência de bens. Apenas o imóvel da Rua
João Della Manna foi mencionado na resposta apresentada ao juízo (fls.
389/392).
Do imposto de renda declarado em 2019, há apenas menção
à “casa sede” relativa à atividade rural, não especificados nenhum dos
imóveis acima descritos (fls. 393/397).
O que se conclui é que tais bens não foram declarados ao
fisco, perdendo credibilidade a alegação de que se trata de bem de
família o situado na rua João Della Manna.
Cabia ao interessado provar a inexistência de outra
propriedade da entidade familiar, a fim de demonstrar de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequívoca que o imóvel penhorado é o único da família e utilizado para
moradia.
Diante desse contexto, a impenhorabilidade deve ser
rejeitada.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade, impõe-se a
demonstração dos requisitos capazes de qualificar o imóvel como bem
de família, quais sejam: que o bem seja de propriedade do devedor, que
o utiliza para fins de moradia e não possua outros bens imóveis. O
último requisito, todavia, não restou comprovado, inviabilizando o
deferimento da pretensão.
Nesse sentido, é o entendimento adotado por este E.
Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Alegação de bem de família - Ausência de comprovação
de que o imóvel penhorado é utilizado para fins de moradia pela
entidade familiar, bem como de que é o único imóvel - Ônus que
competia ao agravante - Negado provimento. (Agravo de Instrumento no
0032848-89.2013.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator
Hugo Crepaldi, j. 13/03/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de imóvel comercial.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de
impenhorabilidade por "bem de família". INCONFORMISMO da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada
deduzido
no
Recurso.
EXAME:
arguição
de
impenhorabilidade que versa matéria de ordem pública, comportando
conhecimento a qualquer tempo e grau de Jurisdição. Ausência,
contudo, de prova efetiva da utilização do imóvel como moradia da
entidade familiar bem como de que é o único de propriedade da
devedora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2193161-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020).
Resta, portanto, afastada a impenhorabilidade sobre o imóvel
situado à rua Della Manna, 503 (mat. 45.609 do 18o CRI de São Paulo).
O entendimento que ora se adota pode ser revisto pelo juízo
a quo, se apresentada prova cabal dos requisitos legais para que se
reconheça a impenhorabilidade, até porque alcançando a dívida mais de
3 milhões de reais, provavelmente outras constrições terão que ser
feitas para satisfação total do crédito exequendo.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator